Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702407-58.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MYRIAN PINTO DE AMORIM AGRAVADO: AUTO POSTO CARNEIRAO LTDA, JOSE DOS SANTOS CARNEIRO, RODRIGO BARBOSA CARNEIRO, RAFAEL BARBOSA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Myrian Pinto de Amorim em face da r. decisão (ID 245926067, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Auto Posto Carneirão Ltda., José dos Santos Carneiro, Rodrigo Barbosa Carneiro e Rafael Barbosa Carneiro, acolheu em parte a impugnação do Executado Rafael, para determinar a liberação do valor bloqueado que excede 30% (trinta por cento) do salário líquido do Agravado. A Agravante deixou de recolher o preparo do recurso interposto, em razão de alegada hipossuficiência econômica. Indeferido o requerimento de gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob consequência de não conhecimento do recurso. Sem cumprir a determinação de recolhimento das custas respectivas, a Agravante interpôs Agravo Interno. Dessa forma, não preenchido o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo relativo ao Agravo de Instrumento, afigura-se inviável o conhecimento do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator